Tribunal: TJDFT
Processo: 0726665-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTS. 23 E 24 DA LEI N. 8.906/1994. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 306 DO STJ. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PARTE EXEQUENTE. ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A interpretação conjunta dos arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e do enunciado de súmula n. 306 do STJ resulta na conclusão de que há legitimidade concorrente da parte exequente e do advogado para a execução dos honorários de sucumbência fixados na sentença da ação monitória sem prejuízo da execução do valor principal da dívida. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.